Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA POR ESTAR ALCOOLIZADA E DORMINDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO SEGURO E CONTUNDENTE DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS, GRAVAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA E MENSAGENS TROCADAS POR APLICATIVO DE CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO EM DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESFERA CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando ausentes indícios de que tivesse interesse em prejudicar o acusado e a conduta descrita restar demonstrada por outros meios de prova.
2. Caracteriza crime de estupro de vulnerável, previsto pelo art. 217-A, § 1o, do CP, praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com vítima que dormia sob efeito de grande quantidade de bebidas alcoólicas, estando, portanto, incapaz de resistir à investida sexual, iniciada sem qualquer consentimento.
3. No caso concreto, a vítima considerava o agressor como um de seus melhores amigos, motivo pelo qual relutou em registrar ocorrência policial. A busca da ofendida por contracepção de urgência e por atendimento médico para profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, aliada à existência de gravação e depoimentos de testemunhas confirmando elevado estado de embriaguez, corroboram a ocorrência do ato forçado, praticado pelo réu, que foi descrito por testemunhas como recorrente em apresentar comportamento inapropriado ou abusivo com mulheres, especialmente em seu meio acadêmico.
4. O art. 217-A do CP comina tão somente pena privativa de liberdade, não havendo previsão de sanção pecuniária cumulativa. Assim, incabível a fixação de dias-multa.
5. Mantém-se a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima de que trata o art. 387, IV, do CP, porquanto se trata de dano moral in re ipsa. No entanto, o valor deve ser reduzido para patamar adequado, ressalvada a possibilidade de a vítima postular complementação na esfera cível, caso entenda cabível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.